Tribunal: CARF
Processo: 19991.000031/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000031/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. DILIGÊNCIA. DESPESAS GLOSADAS.
INDEFERIMENTO.
Em resposta a diligência determinada por este CARF a autoridade
administrativa entendeu que em outro processo que trata de glosa de despesa
de frete para fins de apuração de IRPJ/CSLL, do qual o presente processo é
reflexo/decorrente, as despesas foram consideradas indedutíveis, por não
comprovadas. A Recorrente não contestou o Relatório de Diligência Fiscal, de
modo que não é possível homologar o pedido de ressarcimento correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que não homologou o pedido de
ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo relativo ao 4o trimestre de 2004 no valor de R$
313,17.
O recurso voluntário foi encaminhado para julgamento para a 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento que declinou competência de julgamento do processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000031/2007-58
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000031/2007-58

por entender que os fatos seriam decorrentes ou reflexos de processo que lastrearam a lavratura
de auto de infração de IRPJ/CSLL, cuja competência de julgamento é da 1a Seção.
Por bem narrar os fatos e por economia e celeridade processual transcrevo e adoto
o relatório contido no acórdão 3401-002.407 da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento:
Trata-se, na espécie, de ressarcimento de PIS/Pasep não cumulativo relativo ao 4o
trimestre/2004, no montante de R$ 313,17. O despacho decisório se resume a afirmar
que o crédito pleiteado supostamente fora reconhecido no processo
19991.000037/200725, cujo análise apontou inexistência de crédito no período, nos
termos de tabela lá confeccionada e juntada a estes autos.
Foi juntado o despacho decisório do PA 19991.000037/200725, que se limita a citar o
art. 165 do CTN, aduzir que o ressarcimento é normatizado pela IN SRF 600/05 e fazer
remissão à Portaria MF 95/2007 para, ao final, reconhecer crédito ao contribuinte nos
termos de uma planilha.
Neste despacho não há indicação do valor reconhecido e tampouco do período pleiteado
em referido processo.
Cientificado o contribuinte contestou a não aceitação de créditos relativos a fretes,
glosados em função de pretenso abuso de personalidade jurídica, ao argumento que
foram comprovados os pagamentos destas despesas.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade improcedente
entendendo não comprovadas indigitadas despesas.
No relatório do acórdão há remissão a uma termo de verificação fiscal produzido no PA
19991.000037/200725, até então, não juntado a este processo, que descreveria os
procedimentos realizados para inferir que as despesas de frete seriam ilegítimas.
O voto condutor, por seu turno, adotou como fundamento da decisão os argumentos
deduzidos no acórdão 0920.170 – 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou o auto de infração
de IRPJ e CSLL decorrentes destas glosas de fretes (12963.000390/200-701), para
concluir pela improcedência da reclamação.
Em recurso voluntário o contribuinte insistiu na prova do pagamento pelas despesas de
fretes glosadas e pugnou pela realização de diligência.
Na sessão de 11/11/2011, através da Resolução 340100.351, o processo foi convertido
em diligência para que fosse esclarecida a forma de cálculo adotada para se concluir
pelo indeferimento do ressarcimento, uma vez que os dados constantes do processo e da
decisão recorrida não permitiam delimitar a lide.
A DRF Poços de Caldas/MG, tendo em vista a nova jurisdição do contribuinte,
encaminhou o processo à DERAT/SP para providenciar a diligência.
Na oportunidade foi colacionado aos autos o termo de verificação fiscal a que
referenciou a decisão recorrida
A DERAT/SP, por ausência de elementos no processo que permitissem a realização da
diligência, encaminhou o processo à DRF Governador Valadares/MG, ao AFRF que
realizou o procedimento fiscal para providenciá-la.
Aludida autoridade administrativa esclareceu que a vinculação do IRPJ/CSLL e
PIS/Cofins se deveu às glosas de despesas com fretes, o que deu margem ao lançamento
daqueles tributos, bem assim, glosa de créditos destes últimos; e, quanto à discrepância
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000031/2007-58

dos cálculos, reconheceu sua inconsistência, pois, cuidando-se de rateio proporcional de
crédito, a glosa parcial das despesas de fretes não poderia incidir exclusivamente sobre
o crédito do mercado interno ou do mercado externo, contudo, não efetuou recálculo
algum.
Intimado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O processo foi distribuído para julgamento para esta 1a Seção do CARF por
entenderem os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento que
o presente processo seria decorrente de outro processo que trata de auto de infração de
IRJ/CSLL. O pedido de ressarcimento formulado no PER/DCOMP n°
39789.13845.28406.1.1.08-1408, analisado no presente processo, é relativo a crédito de
PIS/PASEP não cumulativo – exportação do 4o trimestre de 2004, cujos créditos teriam sido
supostamente reconhecidos no processo 19991.000037/2007-25, de acordo com a Recorrente.
Contudo, conforme consta no Despacho Decisório 190/2008 (e-fls. 16-17), a
autoridade fiscal assinalou que o reconhecimento do crédito de PIS/PASEP foi apenas dos
seguintes períodos: 2° Trimestre de 2005, 3o Trimestre de 2005, 4° Trimestre de 2005, e 1°
Trimestre de 2006. Não tendo sido reconhecido o crédito de PIS/PASEP do 4° trimestre de 2004.
Verifica-se, ademais, que nos autos do processo 19991.000037/2007-25 consta a
decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas no qual reconheceu-se
parcialmente o direito creditório pleiteado (e-fls. 376 – 378 do processo 19991.000037/2007-
25), no qual se verifica que o crédito de PIS/PASEP do 4o trimestre de 2004 foi glosado.
Em sede de recurso voluntário, no bojo do processo 19991.000037/2007-25, a
Recorrente pleiteou a suspensão do julgamento do referido processo até o julgamento do
processo 12963.000390/2007-01, no qual estariam sendo julgados as atuações de IRPJ e CSLL
decorrentes das glosas de despesas, ou então a conversão do julgamento em diligência. A 1a
Turma Especial da 3a Seção negou provimento ao recurso voluntário, nos termos prolatados no
acórdão 3801-000.705 em sessão do dia 7 de abril de 2011.
Em relação ao processo 12963.000390/2007-01, verifica-se que trata-se de auto de
infração de IRPJ e reflexos, cuja origem decorreu do pedido de ressarcimento de PIS e COFINS
não cumulativos referentes a exportação e mercado interno sobre produtos não tributados,
referentes ao período compreendido ente 07/2004 a 03/2006. A DRJ/JFA manteve a glosa das
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000031/2007-58

despesas de frete do 4o trimestre de 2004, como pode ser constado da leitura do acórdão 09-
20.170 prolatado em 14 de agosto de 2008 pela 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls 10.159-10.169 do
processo 12963.000390/2007-01). Em sede recursal a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção negou provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte em sessão do dia
01 de fevereiro de 2012, acórdão 1301-000.818. A Recorrente apresentou Recurso Especial de
divergência, mas na sequência requereu a desistência face à sua adesão ao Parcelamento Especial
instituído pela Lei n° 11.941/09 e reaberto pela Lei n° 12.865,13.
Por derradeiro, em atendimento à diligência determinada na Resolução n° 3401-
000.351 pela 4a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Governador Valadares elaborou Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 147-148), onde
responde aos questionamentos formulados:
“a)Inelegibilidade dos números da planilha da folha 11 : Pendência sanada – vide
fls. 141/144.
b)Quanto a repercussão concomitante do IRPJ/CSLL e no PIS/COFINS das glosas
dos fretes no período analisado, esta se deu porque, no curso da fiscalização, chegou-se à
conclusão de se tratarem de fretes não comprovados/inexistentes. Assim, eles não poderiam
compor a base de cálculo de créditos a ressarcir de PIS/COFINS, além de terem de ser
adicionados ao lucro real, repercutindo no IRPJ/CSLL – vide, especialmente, item, 45 do Termo
de Verificação Fiscal de fls. 111/140.
c)Quanto ao valor da glosa ser maior que o valor solicitado pelo contribuinte,
houve, de fato, uma certa inconsistência no trabalho do órgão preparador, na medida em que, nos
termos das Leis 10.833/2003 e 10.637/2001, o rateio das glosas entre os créditos de mercado
interno e exportação poderia se dar por meio de rateio proporcional a cada uma dessas receitas.
Atribuir toda a glosa a uma ou outra vertente do crédito, apesar de se chegar, em tese, ao mesmo
resultado financeiro, guarda certa inconsistência, a qual caberá ao CARF julgar ser motivo ou
não da reforma da Decisão a quo, - vide item 55 do Termo de Verificação Fiscal de fls.
111/140.”
Quanto a questão da imputação proporcional colaciono excerto do item 55 da
cópia do Termo de Verificação Fiscal do processo 19991.000037/2007-25, juntado à e-fls. 88-
140:

A autoridade fiscal imputou a glosa de despesa de PIS/PASEP do 4o trimestre de
2004 ao mercado externo porque, segundo ela, não havia pedido de ressarcimento de
PIS/PASEP para o mercado interno e assim toda a glosa foi imputada ao mercado externo.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19991.000031/2007-58

Cientificada do Relatório de Diligência Fiscal em 09/04/2013 (e-fl.150), não se
pronunciou.
Destarte, por todo o acima exposto, as despesas de frete do 4o trimestre de 2004,
não reconhecidas como dedutíveis pela Fiscalização e objeto de análise do recurso voluntário
interposto no presente processo não devem ser consideradas para fins de ressarcimento do
PIS/PASEP.
Assim, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital